Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos.
2. No presente caso, houve enfrentamento de todas as matérias devolvidas no recurso de agravo de instrumento, notadamente quanto à aventada tese de formação da coisa julgada na data em que transcorreu o prazo legal para interposição do recurso de apelação pelos agravados, restando consignado que, a despeito da intempestividade do apelo, a coisa julgada se formaliza apenas com o julgamento do aludido recurso, em razão do efeito obstativo, sendo esse o marco para a incidência dos juros moratórios. Assim, inexiste vício de omissão a ser sanado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.